Tribunal: TJSP
Processo: 0000207-18.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recursos bilaterais.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA. Majoração das iniciais. Maus antecedentes. Afastamento da compensação da confissão com a tripla reincidência. Inaplicabilidade das substituições do art. 44. Regime fechado indispensável.
PROVIMENTO AO MINISTERIAL.